Tribunal: TJSP
Processo: 2092945-40.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
Habeas Corpus – Progressão de regime prisional – Questão atinente à fase de execução que deve ser discutida em recurso próprio - Impossibilidade de concessão da ordem de ofício, por não vislumbrar, numa análise sumária dos fatos, qualquer ilegalidade, teratologia ou abuso de poder - Impetração não conhecida.